Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO No 632/2014 ANATEL. FIDELIZAÇÃO. PRAZO CUMPRIDO. CANCELAMENTO POSTERIOR. MULTA E DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se a teoria finalista para permitir a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a autora, Associação Privada sem fins lucrativos, e a empresa de telefonia ré, uma vez que esta é qualificada como fornecedora de serviços e aquela como sua destinatária final do serviço prestado.
2. Nos termos do art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL mostra-se possível a livre negociação quanto ao prazo de permanência para Consumidor corporativo.
3. O art. 6, inciso III, do CDC dispõe que o consumidor tenha acesso à informação clara e adequada sobre os serviços contratados.
4. Não há que se falar em renovação automática da fidelização quando inexiste qualquer cláusula contratual expressa em tal sentido, não sendo viável interpretação implícita.
5. É indevida a cobrança de multa após cumprido o prazo inicial estipulado para a fidelização, bem como a devolução de descontos e benefícios conferidos ao longo da prestação do serviço, se a renovação automática do contrato não previu expressamente a renovação automática da fidelização.
6. Apelo conhecido e não provido.